Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725749-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOLINA DE CASTRO FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERTOLINA DE CASTRO FERREIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Id. 130706781) que, nos autos da Ação de Divórcio Consensual (Processo n.o 0009553-39.2004.8.07.0009), indeferiu o pedido de envio de ofício para retificar a ficha descritiva para lavratura de escritura pública de imóvel partilhado. Eis o teor da decisão: “Processo sentenciado. Todas as questões dirimidas. Indefiro o pedido de id. 128726735, uma vez que cabe a parte interessada tomar as providencias administrativas necessárias que entender pertinente. Sem mais requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo.” Em suas razões recursais (Id. 37933610), a agravante, relata que fora decretado, na origem, divórcio com partilha do único bem em nome das partes, ocasião em que fora contemplada com 100% do imóvel. Afirma que ainda consta na Secretaria de Estado e Habitação do Distrito Federal o nome do agravado como beneficiário de parte do imóvel, razão pela qual aduz a necessidade de expedição, pelo juízo de origem, de ordem de retificação da ficha de inscrição do imóvel em comento, como forma de efetivação da decisão de partilha. Alega a ocorrência de prejuízo, diante da impossibilidade de escrituração do bem imóvel em seu nome, entende, ainda, presentes a probabilidade de dano e a urgência da medida. Nesses termos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que seja oficiada a CODHAB para retificar a ficha descritiva para lavratura de escritura pública, fazendo constar 100% do imóvel de propriedade da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 37933613). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a agravante que seja reformada a r. decisão agravada, para expedição de ofício ordenando a CODHAB a proceder retificação da ficha descritiva do imóvel partilhado, viabilizando a elaboração de escritura pública. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizado pelo juízo de origem, consistente na desnecessidade de intervenção judicial, diante da possibilidade de diligência de cunho administrativo para a alteração vislumbrada. Em um análise sumária, nota-se que a parte recorrente alega que a retificação pretendida deve ocorrer mediante determinação judicial, entretanto, em um juízo de cognição superficial, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela vindicada nesta via recursal, tendo em conta que, inobstante as aludidas alegações, a parte ora agravante parece não ter diligenciado administrativamente para a retificação da ficha descritiva em comento, o que, em princípio, indicaria a desnecessidade de qualquer intervenção judicial para tanto. De qualquer modo, convém relembrar que o pedido liminar possui caráter satisfativo e, a toda evidência, é dotado de irreversibilidade, fato que esbarra na previsão contida no art. 300, §3°, do vigente Código de Processo Civil. Demais disso, não vislumbro o perigo iminente a justificar a medida pleiteada, mormente porque a agravante, quanto a este ponto, nada de concreto trouxe ao conhecimento do julgador, não cabendo a este, por óbvio, presumi-lo. O risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), de outro lado, não se mostra igualmente presente, notadamente por ser, ao que tudo indica, possível a retificação em questão, mediante simples requerimento administrativo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora